Tribunal: STF
Processo: HC 189759
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca da Capital/SP converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas em 15 de outubro de 2019, ante o crime do artigo 157, § 2º, inciso II (roubo com causa de aumento alusiva a concurso de agentes), do Código Penal. Ressaltou, quanto a Guilherme, a existência de registro referente à prática de ato infracional. Destacou os contornos do fato – participação de três pessoas, simulação de emprego de arma de fogo, durante o dia e em via pública. Assentou imprescindível resguardar a ordem pública.
    No processo nº 1524835-12.2019.8.26.0228, o Juízo da Vigésima Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP condenou-os a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa. Fixou as penas-base em 5 anos de reclusão, observado o piso de 4 e o teto de 10 anos, realçando negativas a culpabilidade e as consequências do crime. Indeferiu o direito de recorrerem em liberdade, entendendo permanecerem os motivos que levaram às prisões cautelares.
    A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 580.559/SP. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    O impetrante afirma viável o regime semiaberto. Sublinha as condições pessoais dos pacientes – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Diz desnecessárias as custódias.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja garantido o direito de aguardarem livres o trânsito em julgado do título condenatório e estabelecido o regime semiaberto. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 7 de outubro 2020, revelou a formalização de recurso especial, cuja sequência foi indeferida.
    2. A prisão em flagrante, considerado o cometimento de roubo mediante concurso de pessoas, indica em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, concluiu persistirem os motivos ensejadores das custódias. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O regime de cumprimento de pena é norteado pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista as penas impostas – 5 anos e 4 meses de reclusão – e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostrou-se viável o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator